Tribunal: TJDFT
Processo: 0766712-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO COM DEFICIÊNCIA. HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO E SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido para impor ao réu obrigação de fazer, consistente em conceder à autora redução de 20% (vinte por cento) de sua carga horária, sem necessidade de compensação e sem prejuízo de sua remuneração, enquanto perdurarem as necessidades de seu filho D.D.S.A.S., o que deverá ser aferido a cada 12 (doze) meses. Argumenta ser incompatível o regime de trabalho de 40 horas semanais com o deferimento de horário especial, não sendo o Poder Judiciário órgão adequado para decidir sobre a gestão de recursos humanos da Administração do DF, definindo a jornada de trabalho dos servidores locais, à revelia do permissivo legal, atribuição do Poder Executivo Local.
3. Contrarrazões apresentadas.
4. O artigo 61, inciso II e § 1o, da Lei Complementar 840/2011 (redação da LC 954/2019) permite a concessão de horário especial ao servidor distrital que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme, consistente na redução de até 50% da jornada de trabalho, desde que a sua necessidade seja atestada por junta médica oficial.
5. No caso dos autos, consta vasta documentação demonstrando que o filho da recorrida é pessoa com necessidades especiais, necessitando de constante acompanhamento para tratamento.
6. Consta dos autos, também, Laudo Pericial firmado por junta médica oficial, o qual constata que o dependente da requerente é pessoa com deficiência e atesta a necessidade de horário especial para o servidor, recomendando a redução da jornada em 20%, com reavaliação em 12 meses (ID no 34477890).
7. Assim, tendo em vista que comprovada a deficiência do dependente da requerente, com necessidade de monitoramento e acompanhamento por profissionais de diversas áreas, necessária a manutenção da redução na carga horária de trabalho em 20%, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor da patrona da recorrida, no valor correspondente a 10% do valor da condenação.